Tribunal: TCU
Processo: 037.300/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria, interposto por Edilene Andrade Pires Ribeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos o pedido de reexame interposto por Edilene Andrade Pires Ribeiro contra o Acórdão 793/2022-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Augusto Nardes, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria, negando o respectivo registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para: 9.1.1. conferir ao caput nova redação expositiva no sentido de "considerar ilegal e ordenar, excepcionalmente, o registro do ato de aposentadoria, nos termos do art. 7o, inciso II da Resolução TCU 353/2023, em favor de Edilene Andrade Pires Ribeiro, e expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo"; 9.1.2. tornar sem efeito o subitem "1.7.1" da decisão recorrida, considerando que a referida incorporação está amparada em decisão judicial transitada em julgado; 9.2. esclarecer ao Superior Tribunal de Justiça que o ato de concessão de aposentadoria em epígrafe, que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, mesmo tendo sido considerado ilegal pelo TCU, subsiste, já que a parcela mencionada está amparada por decisão judicial transitada em julgado. Conforme entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantém-se a parcela incorporada a título de quintos, nos proventos dos recorrentes, nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por reajustes futuros; 9.3. dar ciência deste acórdão à recorrente e ao Superior Tribunal de Justiça.